Tribunal: TJBA
Processo: 0000158-98.1997.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000158-98.1997.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: WALTER FERREIRA LEAL

Advogado(s)
:
LEDIANE COELHO BAGAGI, THIAGO OLIVEIRA SOUZA LEAL

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ PRECLUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Walter Ferreira Leal em face do acórdão da Terceira Câmara Cível que rejeitou embargos declaratórios do Banco do Nordeste do Brasil S/A, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de se manifestar sobre a fixação de honorários advocatícios e eventual aplicação de multa por embargos protelatórios, temas suscitados nas razões recursais.

III. Razões de decidir: Os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. O acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente, inexistindo os vícios alegados. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados não implica omissão quando a fundamentação é suficiente. A matéria relativa à fixação de honorários não integrava o objeto do recurso anterior e, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC, não há condenação em honorários na hipótese de prescrição intercorrente. A oposição de embargos pela parte adversa não se revelou manifestamente protelatória, sendo legítima a interposição de recurso cabível ainda que com fundamentos já refutados. Não cabe rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000158-98.1997.8.05.0146
, em que figuram como Embargante WALTER FERREIRA LEAL como Embargado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto da relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça